Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026568-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CAMILI DE AZEVEDO - CPF: 066.655.741-13 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318, V, DO CPP. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de
Camili
de Azevedo, custodiada preventivamente desde 01/11/2024, no âmbito da Operação Dupla Aliança, sob imputações de associação para o tráfico [art. 35 da L. 11.343/2006] e organização criminosa [art. 2º, § 3º, da L. 12.850/2013].

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ser a paciente mãe de criança de 1 ano de idade, invocando o art. 318, V, do CPP. Ressalta-se ainda a ausência de antecedentes, a primariedade, e o excesso de prazo para a realização de estudo psicossocial, não efetivado após mais de 60 dias da decisão judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da maternidade da paciente e da não realização de estudo psicossocial em prazo razoável, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme previsão legal e jurisprudência do STF.

III. Razões de decidir

4. A paciente é mãe de criança com menos de 12 anos, conforme comprovado nos autos, enquadrando-se na hipótese do art. 318, V, do CPP.

5. Não se verifica prática de crimes com violência ou grave ameaça, tampouco contra descendente, preenchendo-se os requisitos do art. 318-A do CPP.

6. A decisão de indeferimento da prisão domiciliar condicionou a medida à realização de estudo psicossocial que, decorrido prazo superior a 60 dias, não foi realizado, configurando excesso de prazo e risco à proteção integral da criança [CF/1988, art. 227].

7. O princípio da isonomia reforça a concessão da ordem, dado que outras corrés em idêntica situação já obtiveram prisão domiciliar.

8. Aplica-se o precedente do STF no HC coletivo 143.641/SP, o qual assegura prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, salvo hipóteses excepcionalíssimas não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, facultada a imposição de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, quando a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, inexistindo violência ou grave ameaça e não havendo cometimento de crime contra descendente.

3. O princípio da isonomia impõe tratamento igualitário a corrés em situação fática e jurídica equivalente.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 318, V, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo 143.641/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de

Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Valdis
Castilho Soares Júnior, em favor de
Camili
de Azevedo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Penal n.º 1013065-14.2024.8.11.0037, instaurada em razão da denominada Operação Dupla Aliança, na qual lhe são, em tese, imputadas as condutas tipificadas no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013 [organização criminosa] e no art. 35 da Lei 11.343/2006 [associação para o tráfico de drogas].

A paciente encontrava-se custodiada preventivamente desde 01/11/2024, sob a justificativa da necessidade de garantia da ordem pública.

Sustenta a defesa a existência de constrangimento ilegal, destacando que a paciente é mãe de uma criança de apenas um ano de idade, sendo, portanto, imprescindível aos seus cuidados, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal. Ressalta, ainda, tratar-se de ré primária, sem antecedentes criminais e com residência fixa, circunstâncias que reforçariam a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, ademais, que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo Juízo de origem em 10/06/2025, ocasião em que se determinou a realização de estudo psicossocial no prazo de 10 dias para avaliação da situação da criança. Contudo, transcorridos mais de 60 dias, o referido estudo não havia sido realizado, configurando excesso de prazo e violação à razoável duração do processo.

Invoca, ainda, o princípio da isonomia, destacando que outras corrés do mesmo processo, Flávia
Carolaine
Rodrigues da Silva [HC n.º 1033736-72.2024.8.11.0000] e Alessandra Ferreira da Silva [HC n.º 1006682-97.2025.8.11.0000], já lograram êxito em obter o benefício da prisão domiciliar em situações análogas.

Este Relator, em análise perfunctória, deferiu a medida liminar requestada, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, facultando ao Juízo de origem a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão [id.305651898].

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora [id. 307186873], o Juízo da 7ª Vara Criminal confirmou que a paciente foi denunciada juntamente com diversos corréus, inicialmente pelo crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei 11.343/2006], vindo a ser incluída também pelo delito de organização criminosa [art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013] após aditamento da denúncia. Consignou, ainda, que a liminar deferida por esta relatoria foi regularmente cumprida, com expedição de alvará de soltura e adoção das cautelares estabelecidas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradoria Criminal Especializada [id. 310179883], manifestou-se pela
concessão da ordem em caráter
definitivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de prisão preventiva decretada em desfavor de
Camili
de Azevedo
, acusada de integrar, ao lado de outros corréus, organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, no contexto da denominada Operação Dupla Aliança, atuando, em tese, em articulações ligadas à distribuição de drogas na região de Primavera do Leste.

Extrai-se das inclusas informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, bem como da cópia das decisões que decretaram e mantiveram o édito cautelar, que a paciente foi presa preventivamente em 01/11/2024, sob a imputação de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] e, após aditamento, também por organização criminosa [art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013].

Analisando os fatos e argumentos postos a exame no presente
writ
, não se recusa a existência de indícios de grupo estruturado para o comércio ilegal de drogas na região de Primavera do Leste, no qual a paciente estaria envolvida, de modo a revelar gravidade concreta das imputações lançadas, justificando o édito prisional cautelar.

Dentro desse raciocínio, considerando que a prisão cautelar domiciliar nada mais representa senão uma forma anômala de cumprimento da prisão preventiva, analiso a pretensão de concessão desse
beneplácito
, por se tratar de mãe de criança de tenra idade.

Sustenta a defesa, e os documentos acostados comprovam [id. 305402382], que a paciente
é mãe de criança em fase de primeira infância
, cuja certidão de nascimento demonstra ter apenas
01 ano de idade
, preenchendo, pois, o pressuposto previsto no art. 318, V, do CPP.

A autoridade judiciária de origem, conquanto tenha reconhecido a condição materna da paciente, indeferiu a prisão domiciliar sob a alegação de necessidade de prévia realização de estudo psicossocial, o qual, entretanto, não se efetivou, mesmo após o transcurso de mais de 60 dias. Passados mais de 60 dias da determinação judicial para realização do estudo em 10 dias, não há notícia de seu cumprimento, o que configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 648, II, do CPP.

Analisando os fatos, não se ignora a existência de indícios da atuação de grupo criminoso estruturado para o comércio ilícito de entorpecentes, nem tampouco a gravidade dos fatos narrados. Contudo, é preciso consignar que a prisão cautelar não pode afastar a incidência de norma expressa que tutela a maternidade e, sobretudo, a proteção integral da criança, prevista no art. 227 da Constituição da República.

Dentro desse raciocínio, considerando que a prisão domiciliar é modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, cumpre verificar se a paciente se enquadra nos requisitos legais dos
arts
. 318 e 318-A do CPP. E, de fato, a paciente:

I. É mãe de criança menor de 12 anos;

II. Não praticou crime mediante violência ou grave ameaça;

III. Tampouco praticou delito contra seu filho ou dependente.

Portanto, preenche, pois, os requisitos objetivos que autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

De igual modo, o princípio da isonomia reforça a necessidade de extensão da medida à ora paciente, pois, em feitos análogos, este Tribunal já concedeu a prisão domiciliar a corrés na mesma operação e em situações semelhantes, como Flávia
Carolaine
Rodrigues da Silva [
HCCrim
1033736-72.2024.8.11.0000] e Alessandra Ferreira da Silva [
HCCrim
1006682-97.2025.8.11.0000].

Como bem observa a nobre parecerista, em abono à pretensão defensiva, manifestou-se pela concessão da ordem, destacando a aplicação do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
HC coletivo n.º 143.641/SP
, no qual se fixou a regra da substituição da prisão preventiva por domiciliar às gestantes e mães de crianças menores de 12 anos, ressalvadas situações excepcionalíssimas não configuradas no caso em tela.

Assim, não vislumbro fundamento idôneo que possa afastar a incidência da regra legal e jurisprudencial. Ao contrário, a manutenção da custódia preventiva da paciente em regime fechado revela-se medida desproporcional, irrazoável e incompatível com a cláusula constitucional da proteção integral da criança, que deve prevalecer como vetor interpretativo em matéria de tutela da liberdade quando em confronto com a persecução penal.

Pelo exposto, com o parecer,
confirmo a medida liminar
e
CONCEDO A ORDEM

de

habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva de
Camili
de Azevedo por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de origem, de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025